Tribunal: TJSP
Processo: 1016410-16.2017.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço (tema 648). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1016410-16.2017.8.26.0554/50003, da Comarca de Santo
André, em que é agravante KEITH OHANA SANTANA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado OI MÓVEL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016410-16.2017.8.26.0554/50003 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1016410-16.2017.8.26.0554/50003
COMARCA: SANTO ANDRÉ (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: KEITH OHANA SANTANA DOS SANTOS
AGRAVADO: OI MÓVEL S/A
VOTO No 29.075
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. A
propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação
de
prévio
pedido
à
instituição
financeira não atendido em prazo razoável e o
pagamento
do
custo
do
serviço
(tema
648).
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por KEITH OHANA SANTANA DOS SANTOS contra decisão que,
em demanda de produção antecipada de provas, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.349.453/MS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alega
que
os
pressupostos
de
admissibilidade do recurso especial foram preenchidos
e que não é possível a exigência de requisitos não
previstos no tema 0648. Assinala haver nulidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016410-16.2017.8.26.0554/50003 - Voto no
3
acórdão, pela negativa de vigência aos arts. 85, 308,
309, 310, 381, 489, §1o, IV e V, do CPC e art. 6o,
VIII, do CDC. Informa o envio de prévio pedido
administrativo
(assinado
de
próprio
punho,
com
endereço para entrega e oferecimento para pagamento de
eventuais
taxas),
acompanhado
de
procuração
específica, sem que houvesse qualquer resposta. De
resto, assinala que se dispôs ao pagamento de
eventuais taxas, nunca exigidas pelo agravado.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016410-16.2017.8.26.0554/50003 - Voto no
4
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.349.453/MS,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a propositura de ação cautelar de exibição de
documentos
bancários
é
cabível
como
medida
preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade
monetária. Confira-se a fls. 350/351.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 181/187) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
falta
de
interesse de agir do agravante, pela ausência de
prévia notificação válida.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
caso em tela, inexiste prévio pedido administrativo
válido e eficaz para configurar a resistência, por
parte da ré, à pretensão da autora, razão pela qual
esta última, ora apelante, de fato, carece de
interesse processual na modalidade necessidade” (fls.
184).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016410-16.2017.8.26.0554/50003 - Voto no
5
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO